Tribunal: TJMT
Processo: 1037644-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037644-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), DANIEL DE ARAUJO - CPF: 662.091.701-10 (AGRAVANTE), LIMDOMAR PILZ - CPF: 604.162.701-15 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (AGRAVADO), TRANSKONZEN LTDA - CNPJ: 43.648.426/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RODOVIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.764.698/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MEDEIROS - CPF: 064.039.971-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial em ação de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito, sob o fundamento de desaparecimento dos vestígios do acidente em razão do decurso do tempo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial; (ii) analisar se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, considerando a existência de divergência entre o laudo oficial da POLITEC e documento técnico apresentado pelos agravantes.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 988.

4. A decisão que indefere prova pericial contém urgência em sua análise, pois eventual reconhecimento do cerceamento de defesa em sede de apelação resultaria na cassação da sentença, com evidente prejuízo à celeridade e economia processual.

5. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a dinâmica do acidente é o ponto central da controvérsia e há divergência entre o laudo oficial e documento técnico apresentado pela parte.

6. É admissível a realização de perícia indireta quando não mais existem vestígios materiais do fato a ser periciado, mas há elementos documentais suficientes para análise técnica, como fotografias, laudos e demais documentos já existentes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

**Tese de julgamento:** "1. O indeferimento de prova pericial é passível de impugnação por agravo de instrumento, com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. 2. É cabível a realização de perícia indireta, baseada em documentos já existentes nos autos, quando a prova é relevante para o deslinde da causa e sua negativa configura cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, parágrafo único, 1.015, XI; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT); STJ, AgInt no AREsp 2092655/MG;
TJ-MT, AI: 10200808220238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2171151-97.2023.8 .26.0000 Piedade, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 18/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por DANIEL DE ARAUJO e LINDOMAR PILZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais em Virtude de Acidente de Trânsito (Processo n. 1009015-76.2023.8.11.0037), que indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelos agravantes.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento nos seguintes termos: "
No tocante à dinâmica do acidente, indefiro a produção de prova pericial ante o desaparecimento dos vestígios do acidente de trânsito em razão do decurso do tempo e da evidente alteração do local do evento danoso
" (Id. 210361918 dos autos originários).

Os agravantes alegam que o ponto fulcral da controvérsia reside na determinação de qual veículo invadiu a pista contrária, causando o acidente. Sustentam que há divergência entre o laudo elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) e o laudo produzido pela empresa Federal Soluções Técnicas, contratada pelos agravantes.

Argumentam que a realização de perícia judicial é imprescindível para a elucidação dos fatos, uma vez que permitiria a análise técnica das fotografias e documentos já acostados aos autos, confrontando as divergências existentes entre os materiais apresentados e verificando a veracidade e coerência das versões apresentadas.

Destacam que o laudo da POLITEC possui presunção apenas relativa, podendo ser objeto de questionamento técnico e até mesmo de invalidação, especialmente quando há incongruências com outros elementos probatórios, como ocorre no caso em tela.

Sustentam que o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, violando o direito constitucional à prova e ao contraditório (art. 5º, LV, da CF).

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a produção de prova pericial.

Em decisão monocrática (Id. 325135364), o relator indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por não verificar dano iminente que justificasse a medida, considerando que o processo em primeiro grau aguarda a realização de outra perícia (para apuração do valor dos "salvados") e a juntada de outros documentos.

Em contrarrazões (Id. 330161871), a agravada sustenta, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento, argumentando que o rol do art. 1.015 do CPC não autoriza a interposição do recurso contra decisão saneadora que denega a realização de prova pericial. Alega que a taxatividade mitigada do referido dispositivo, reconhecida pelo STJ, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, requisito não preenchido no caso concreto.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o processo já está devidamente instruído com o Laudo Pericial da POLITEC, documento dotado de presunção de veracidade e elaborado por profissional com formação acadêmica, aprovado em concurso público, com imparcialidade e oficialidade.

Critica o documento apresentado pelos agravantes, denominado "Relatório de Atendimento e Regulação", afirmando que não se trata de laudo técnico, mas de documento interno voltado à gestão de sinistros, elaborado por profissional sem formação técnica ou acadêmica que o habilite a realizar perícia em acidentes.

Conclui que todos os elementos do processo são congruentes, esclarecedores e convergentes quanto à dinâmica do acidente, não havendo dúvidas que exijam a realização de nova prova pericial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por DANIEL DE ARAUJO e LINDOMAR PILZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais decorrente de acidente de trânsito (processo nº 1009015-76.2023.8.11.0037), que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A controvérsia preliminar cinge-se à possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial, considerando o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e a tese de taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não prevendo expressamente a possibilidade de interposição do recurso contra decisão que indefere a produção de prova pericial. Contudo, o inciso XI do referido dispositivo autoriza a interposição do recurso contra decisões interlocutórias que versarem sobre "
redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º
".

Em que pese a argumentação da parte agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 dos recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), firmou a tese de que "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

No caso em análise, verifica-se que a decisão que indeferiu a produção de prova pericial possui caráter de urgência que justifica a interposição imediata do agravo de instrumento. Isso porque, caso se aguardasse eventual recurso de apelação para discutir a questão, a instrução probatória já estaria encerrada e a sentença proferida, tornando inútil ou de difícil reparação o reconhecimento posterior do direito à produção da prova.

Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou especificamente sobre o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial:

"

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO MITIGADO NO ART . 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DO RECURSO . URGÊNCIA E UTILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF AFASTADAS . AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. As Súmulas 283 e 284 do STF devem ser afastadas, porquanto da releitura da petição do recurso especial é possível afirmar que a fundamentação do acórdão a quo foi impugnada em sua totalidade. 2 . Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988, é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" ( AgInt no AREsp n. 1 .472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019). 3.
No caso, o agravo de instrumento deve ser conhecido, pois a decisão que indefere prova pericial, mercê de deter cunho decisório, contém a urgência em sua análise, sob pena de, em eventual recurso de apelação, cassar-se a sentença em razão de fundado cerceamento de defesa
. 4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2092655 MG 2022/0080744-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023).

Portanto,
rejeito a preliminar de não cabimento do agravo de instrumento
e passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

A questão controvertida cinge-se à verificação da necessidade de produção de prova pericial para a elucidação da dinâmica do acidente de trânsito, especificamente para determinar qual dos veículos invadiu a pista contrária, causando a colisão.

O direito à produção de provas é corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. No entanto, esse direito não é absoluto, podendo o magistrado, no exercício do seu poder instrutório, indeferir as provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial sob o fundamento de que houve "
desaparecimento dos vestígios do acidente de trânsito em razão do decurso do tempo e da evidente alteração do local do evento danoso
".

Ocorre que os agravantes não pretendem a realização de perícia no local do acidente, mas sim uma perícia indireta, baseada na análise técnica das fotografias e documentos já acostados aos autos, com o objetivo de confrontar as divergências existentes entre o laudo da POLITEC e o documento produzido pela empresa Federal Soluções Técnicas.

A jurisprudência pátria admite a realização de perícia indireta quando não mais existem vestígios materiais do fato a ser periciado, mas há elementos documentais suficientes para análise técnica.

Nesse sentido:

"

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE – VEÍCULO TOMBADO NA PISTA – INCÊNDIO – AVERIGUAÇÃO DA CAUSA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE E UTILIDADE DA PERÍCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENDO DO RECURSO – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PROVA PERICIAL ÚTIL E NECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

O cabimento do Agravo de Instrumento está limitado ao rol taxativo previsto no art. 1015 do Código de Processo Civil, todavia, há possibilidade de mitigação nos casos em que se demonstra a necessidade da produção da prova para o efetivo deslinde da controvérsia, diante do risco decorrente da inutilidade do julgamento da questão tão somente no Recurso de Apelação.
Deve ser deferida a produção da prova pericial quando esta evidentemente puder auxiliar na formação do convencimento do magistrado, trazendo mais clareza quanto aos pontos técnicos debatidos, em busca da verdade dos fatos, a fim de se alcançar um provimento jurisdicional justo
. (TJ-MT - AI: 10200808220238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA PERICIAL INDIRETA . POSSIBILIDADE DE SUA REALIZAÇÃO, UMA VEZ RECONHECIDA A SUA NECESSIDADE PELO JUÍZO. IRRELEVÂNCIA DA ASSERTIVA DA INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS NA RODOVIA. ADIANTAMENTO DA DESPESA. HIPÓTESE EM QUE RESTOU EVIDENTE A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE NÃO PRODUZIR ESSA PROVA. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE ADIANTAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO DO PERITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A determinação de produção da prova pericial indireta não encontra óbice na assertiva da ausência de vestígios do acidente na rodovia, pois a apuração pode ser realizada por outros meios. Reconhecida a sua relevância pelo Juízo, não há razão para deixar de prevalecer o deferimento
. 2. Embora tenha a parte agravante declarado pretender as mesmas provas requeridas pela outra, a atitude que se seguiu ao deferimento foi de inequívoca desistência, ficando claro o propósito de não a produzir. Com isso, desapareceram os efeitos da declaração de vontade anterior, o que afasta a possibilidade de lhe atribuir participação no rateio para antecipação da despesa respectiva (CPC, artigo 75). Daí o acolhimento parcial do presente agravo, para se revogar a ordem dirigida à agravante. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2171151-97.2023.8 .26.0000 Piedade, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 18/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023).

No presente caso, a dinâmica do acidente é o ponto central da controvérsia, sendo determinante para a atribuição de responsabilidade civil. Há divergência entre o laudo oficial da POLITEC, que concluiu pela invasão da pista contrária pelo veículo dos agravantes, e o documento apresentado por estes, que aponta conclusão diversa.

Embora o laudo da POLITEC seja dotado de presunção de veracidade, por ter sido elaborado por órgão oficial, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. O documento apresentado pelos agravantes, ainda que não possua a mesma força probante do laudo oficial, suscita dúvida razoável sobre a dinâmica do acidente, justificando a produção de prova pericial para dirimir a controvérsia.

A perícia indireta, baseada na análise técnica das fotografias, laudos e demais documentos já existentes nos autos, mostra-se viável e potencialmente útil para o esclarecimento dos fatos, não havendo justificativa plausível para seu indeferimento. O fato de o juízo ter determinado a realização de outra perícia, para apuração do valor dos "salvados", demonstra que a produção de prova técnica é possível e compatível com o atual estágio processual.

O indeferimento da prova pericial, no caso concreto, configura cerceamento de defesa, pois impede os agravantes de demonstrar tecnicamente sua versão dos fatos, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A prova requerida é pertinente e relevante para o deslinde da causa, não se mostrando protelatória ou inútil.

Ressalte-se que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção. No entanto, esse poder discricionário não é absoluto e deve ser exercido de forma fundamentada, respeitando o direito das partes à produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações.

No caso em análise, a fundamentação apresentada pelo juízo de primeiro grau não se mostra adequada, pois o desaparecimento dos vestígios materiais do acidente não impede a realização de perícia indireta, baseada nos documentos já existentes nos autos.

Ademais, a complexidade técnica da questão controvertida recomenda a produção de prova pericial, a fim de proporcionar ao julgador elementos técnicos suficientes para a formação de seu convencimento.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR

DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão agravada e determinar a realização de prova pericial indireta, a ser realizada com base nas fotografias, laudos e demais documentos já existentes nos autos, a fim de esclarecer a dinâmica do acidente, especialmente qual dos veículos invadiu a pista contrária, causando a colisão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025